Tribunal: TJDFT
Processo: 0712874-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712874-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TITO NICIAS RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA AGRAVADO: MARIA RITA DE CASSIA COIMBRA DINIZ, CASSIO COIMBRA DINIZ, CLAUDIA COIMBRA DINIZ, ANGELA GARUTTI DA FONSECA DINIZ, SERGIO COIMBRA DINIZ D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou a alegação de fraude à execução em virtude da alienação de imóvel pertencente aos executados Angela Garutti da Fonseca Diniz e Sergio Coimbra Diniz e acolheu a impugnação à penhora realizada nos autos de origem, desconstituindo a penhora que recaiu sobre o bem. O agravante alega que o imóvel objeto de discussão nos autos de origem foi alienado pelos agravados durante o curso de processo de execução, que se iniciou em 2003, no qual não foi indicado qualquer outro bem à penhora e não foi penhorado qualquer outro bem dos recorridos, evidenciando-se a alienação de bem no curso de demanda capaz de reduzi-los à insolvência, fato que caracteriza fraude à execução. Acrescenta que, por sua vez, a adquirente não pode ser considerada de boa-fé, pois “era obrigação sua exigir a comprovação da inexistência de distribuição de ações e execuções cíveis em nome dos vendedores, o que, se não foi feito, atrai para si a responsabilidade de ter adquirido bem já sujeito à restrição e passível de anulação”. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que restabelecida a penhora incidente sobre o imóvel ora objeto de discussão, reconhecendo-se a ineficácia da alienação realizada pelos agravados. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação de tutela recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge do risco de nova alienação do imóvel ser realizada enquanto se aguarda o julgamento do presente agravo de instrumento, que tornaria inócuo o reconhecimento da ineficácia da alienação em face da execução, que se objetiva no presente agravo de instrumento. Ademais, também é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Com efeito, é relevante e consistente a alegação de que a execução em curso nos autos de origem constitui demanda capaz de conduzir os alienantes à insolvência, ante a circunstância de que o feito tramita desde 2003, sem a satisfação do crédito do agravante, e de que os vendedores não indicaram qualquer outro bem à penhora durante esse longo período de tramitação. Além disso, também apresenta solidez o argumento de que, no caso em questão, era exigível da adquirente a prudência de consultar as certidões de distribuição de ações e execuções em face dos alienantes na Justiça do Distrito Federal, onde se situa o imóvel, e que, ao realizar a compra sem adotar essa cautela, assumiu o risco de comprar imóvel de vendedores que respondiam a demanda capaz de reduzi-los à insolvência, de ser reputados compradores de má-fé e de ver reconhecida a ineficácia dessa alienação por possível caracterização de fraude à execução. Isso é o quanto basta para dar por presente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal pretendida para restabelecer a penhora sobre o imóvel em questão, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator